Tribunal: TJPA
Processo: 0003562-86.2013.8.14.0069
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 8942 - Extinção do Processo Sem Resolução de Mérito
Data de julgamento: 2022-11-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003562-86.2013.8.14.0069

APELANTE: MUNICIPIO DE ANAPU

APELADO: EDILEIDE PEREIRA DE ARAUJO ALMEIDA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDORA PÚBLICA INDEVIDAMENTE EXONERADA. REINTEGRAÇÃO AO CARGO PÚBLICO RECONHECIDA EM AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO TRANSITADA EM JULGADO. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL POR AUSÊNCIA DE PLANILHA DESCRITIVA DE CÁLCULO. REJEITADA. DESLIGAMENTO DO CARGO PÚBLICO SEM OBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. NULIDADE DO ATO. RETORNO DA SERVIDORA AO CARGO. EFEITO EX TUNC. DIREITO A PERCEPÇÃO DAS VERBAS REMUNERATÓRIAS RELATIVAS AO PERÍODO DE AFASTAMENTO. ENTENDIMENTO JURISPRIDENCIAL PACIFICO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores L
uiz Gonzaga da Costa Neto
(Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Mairton Marques Carneiro.

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
MUNICÍPIO DE ANAPÚ,
em face da sentença proferida pelo M.M. Juízo de Direito da Vara Única de Anapú, nos autos da
Ação Ordinária de Cobrança
ajuizada por
EDILEIDE PEREIRA DE ARAÚJO ALMEIDA
.

Historiando os fatos, a autora ajuizou referida ação relatando, em síntese, que é servidora pública efetiva, exercendo o cargo de servente, e por ocasião de ato administrativo eivado de nulidade foi indevidamente exonerada de seu cargo no dia 01 de janeiro de 2005, conforme decreto nº 01/2005, todavia, após ingressar com ação anulatória de ato administrativo (Proc. nº 0000611-32.2007.8.14.0069), referida ação foi julgada procedente, anulando-se o decreto de exoneração e determinando a reintegração da requerente ao cargo originário, com efeitos financeiros a contar na data do ajuizamento da ação.

Afirma que a ação anulatória sujeitou-se regularmente ao duplo grau de jurisdição, ocasião em que foram confirmados todos os termos da sentença, tendo o processo transitado em julgado, razão pela qual ingressou com a presente ação de cobrança visando o pagamento dos valores relativos a remuneração que deixou de receber durante o período em que esteve afastado indevidamente.

O feito seguiu regular tramitação, sobrevindo a prolação da sentença que julgou procedente o pedido, nos seguintes termos (ID
2531468 - Pág. 1/8
):

“(...)
Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO, determinando que o

Município de Anapu/PA proceda ao pagamento dos vencimentos e vantagens tocante ao

período de 01 de janeiro de2005 a 15 de janeiro de2010, pertinente ao cargo de Técnico de

Tributos ofertado mediante Edital n° 001/2004 e preenchido por Edileide Pereira de Araújo,

incluindo-se as vantagens relativas às férias na razão de 1/3 (um terço) do respectivo salário e

13°(décimo terceiro), bem como reajustes salariais incidentes.

Os valores compreendidos na condenação deverão ser calculados em sede de

liquidação de sentença, vez que não juntado descritivo do quantum deve ser creditado à parte

autora a título de vencimentos e vantagens.

Devidamente liquidado, incidirá juros de mora de 12% ao ano, contabilizados a

partir do ajuizamento da ação com adoção do índice de remuneração da poupança e correção

monetária, com adoção do IPCA, também a partir do ajuizamento da ação (Art. 491, do CPC).
(...)”

Inconformado, o Município de Anapú interpôs o presente recurso de apelação (ID
2531469 - Pág. 1/10
).

Em suas razões, aduz a preliminar de inépcia da inicial por ausência de planilha descritiva de cálculo.

Argui que o pagamento da remuneração só é devido quando há a efetiva contraprestação do serviço, sendo incabível o pagamento quando o servidor não tiver trabalhado, sob pena de enriquecimento ilícito e afronta à Constituição Federal.

Colaciona jurisprudência.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, com o acolhimento da preliminar suscitada e extinção do processo sem julgamento de mérito. Ultrapassada a preliminar, pleiteia o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido inicial.

A apelada apresentou contrarrazões (ID
2531470
).

Recurso recebido no duplo efeito (ID
3037646
).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça deixou de exarar parecer ante a falta de interesse público na matéria (ID.
3068250
).

É o essencial a relatar. Inclua-se em pauta de plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso voluntário e da remessa necessária.

Havendo questão preliminar suscitada, passo a sua análise.

PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL: AUSÊNCIA DE PLANILHA DESCRITIVA DO DÉBITO.

O Município Apelante sustenta que a petição inicial não veio acompanhada da memória descritiva de cálculo, documento imprescindível a apreciação da demanda, razão pela qual seria inepta.

Todavia, a preliminar não merece prosperar.

Da análise dos autos, observa-se que a peça de ingresso atendeu aos requisitos previstos nos art. 319 a 321 do CPC.

Segundo o art. 292 do Código de Processo Civil, a toda causa deve ser atribuído um valor certo, ainda que não seja aferível, de plano, seu conteúdo econômico.

É imperioso que a petição inicial indique o valor da demanda, que na ação de cobrança de dívida, é a soma monetariamente corrigida do principal, dos juros de mora e outras penalidades, se houver, até a data da propositura da ação, nos termos do inciso I, do art. 292, do CPC, o que foi devidamente observado pela parte autora.

Ademias, o art. 509 e seguintes do CPC, dispõem sobre a liquidação de sentença, quando a decisão condenar ao pagamento de quantia ilíquida, como se verifica na espécie.

Dessa forma, o valor da dívida será apurado quando da liquidação da sentença, mediante simples cálculos aritméticos, sem maiores complicações.

Por essa razão,
rejeito a preliminar.

MÉRITO

Adentrando no mérito, cinge-se a controvérsia recursal acerca do acerto ou não da sentença de 1º grau que condenou o Município requerido ao pagamento dos valores relativos aos vencimentos devidos a autora durante o período em que ficou afastada de seu cargo público, em razão de ato administrativo ilegal, reconhecido em ação anulatória de ato administrativo c/c reintegração ao cargo público.

Em razões recursais, o Apelante sustenta que o pagamento da remuneração só é devido quando há a efetiva contraprestação do serviço, sendo incabível o pagamento quando o servidor não tiver trabalhado, sob pena de enriquecimento ilícito e afronta à Constituição Federal.

Sem razão o recorrente.

Analisando o caderno processual, constata-se que a inicial veio devidamente instruída com cópia ação anulatória de ato administrativo proposta pela apelada, processo nº 000611-32.2007.8.14.0069, que foi julgada procedente, sendo determinado o retorno da requerente ao cargo originário, decisão que inclusive transitou em julgado, conforme mandado de intimação registrado no ID nº
2531462 - Pág. 35
.

Consta também cópia do Decreto nº 133/2010 de reintegração da apelada ao serviço público municipal, bem como do termo de reintegração da servidora ao cargo, ambos datados de 15.01.2010 (ID
2531462 - Pág. 19/20
).

Com efeito, restou comprovado nos autos que a autora foi nomeada e empossada no cargo de servente e posteriormente foi exonerada por meio de ato ilegal da administração pública reconhecido judicialmente, sendo reintegrado no cargo em 15.01.2010, fato que não foi contestado pela municipalidade, restando, pois, incontroverso.

Assim, em virtude da existência de pronunciamento judicial sobre a matéria, houve a formação da coisa julgada, vinculando os litigantes às questões decididas.

No que se refere à condenação do Município ao pagamento das verbas remuneratórias que deixou a Apelada de receber durante o período do afastamento indevido do seu cargo, tal direito já é assente na jurisprudência pátria, o que dispensa maiores ilações.

A reintegração da servidora produz efeitos ex tunc, sendo-lhe garantido o direito ao recebimento dos vencimentos não pagos no período em que ficou indevidamente afastada.

Nesse sentido, colaciono jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA DE
REINTEGRAÇÃO A CARGO PÚBLICO
COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA, IN
DENIZAÇÃO E PAGAMENTO DE SALÁRIOS RETROATIVOS.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. VALOR ADEQUADO AO CASO CONCRETO. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA. UNANIMIDADE. I
. Exoneração de cargo público efetivo, sem realização do procedimento administrativo necessário para

validade e eficácia do ato
. II. Analisando detidamente o valor arbitrado, verifico que o juízo a quo escorreitamente aplicou à hipótese o previsto no § 4º do art. 20 do CPC, pois tais casos o valor da verba honorária é estabelecido de acordo com apreciação equitativa do magistrado, de forma que entendo que o montante fixado não se mostra irrisório, eis uma vez que está compatível com as condutas perpetradas pelo causídico. III. Em que pese o processo ter tramitado em comarca diversa, observo que o grau de complexidade, a natureza, importância e tempo exigido para a defesa do interesse do recorrente não é grande o bastante a justificar a fixação dos honorários advocatícios no grau máximo estabelecido nos parágrafos do art. 20 do CPC/73, vigente à época dos fatos. IV. Sentença mantida. V. Apelação conhecida e improvida. Unanimidade. (Ap 0476102016, Rel. Desembargador (a) RAIMUNDO JOSÉ BARROS DE SOUSA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, julgado em 23/01/2017, DJe 27/01/2017)

REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. SUSPENSÃO INJUSTIFICADA DE SALÁRIO DE SERVIDOR PÚBLICO. SEGURANÇA CONCEDIDA. DIREITO LIQUIDO E CERTO. SENTENÇA MANTIDA. REMESSA IMPROVIDA. I - Analisando verifica-se que a sentença ora reexaminada que concedeu a segurança pleiteada, determinando o depósito na conta bancária da Requerente dos vencimentos não pagos referente ao mês de junho/2015 e subsequentes, não merece nenhum reparo . II - Com efeito, da análise dos autos, consta-se que os Requeridos não trouxerem aos autos documento que aponte que o Requerido teria recebido a verba pleiteada. Assim deve-se considerar, além do ônus que lhe atribui o artigo 333, inciso II, do CPC, que o Município é quem detém as informações funcionais de todos os seus servidores, razão pela qual não haveria nenhum óbice à comprovação de suas alegações. III -
Ademais, o Município não demonstrou fato obstativo do direito do autor, ou seja, qualquer fato extintivo, impeditivo ou modificativo que comprovasse que o servidor não tinha direito ao recebimento

da sua remuneração liquida do referido mês, apenas tentou se eximir da responsabilidade, sem contudo fazer prova do alegado.
IV -Remessa improvida. (ReeNec 0513692016, Rel. Desembargador (a) RAIMUNDO JOSÉ BARROS DE SOUSA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, julgado em 20/02/2017, DJe 24/02/2017).

REMESSA. SERVIDOR PÚBLICO. SUSPENSÃO DE VENCIMENTO. AUSÊNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. I - A Administração Pública não pode, sem a instauração de processo administrativo disciplinar, suspender o pagamento de vencimentos do servidor. (TJ-MA -Remessa Necessária Cível: 00006131420178100117 MA 0513612017, Relator: JORGE RACHID MUBâ” ́RACKMALUF, Data de Julgamento: 25/01/2018, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/02/2018)

Quanto a alegação do Município de que a autora não teria direito aos valores cobrados em razão de não haver prestado serviço no período compreendido entre a exoneração e a efetiva reintegração, é evidente que a culpa por este fato é atribuída à própria municipalidade, a qual, conforme reconhecido na ação anulatória de ato administrativo, exonerou ilegalmente o apelado, tornando-se cabível o pagamento pleiteado.

Nesse diapasão, o indevido desligamento da servidora efetiva enseja o pagamento referente aos vencimentos devidos, relativamente ao período compreendido entre a data da exoneração até a efetiva reintegração.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo Município de Anapú, conforme a presente fundamentação.

É o voto.

Belém, em data e hora registradas no sistema.

Desa.
LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 16/11/2022